Tribunal: STF
Processo: RE 78292
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA VULNERAÇÃO DE
CERTA NORMA DE DIREITO FEDERAL QUE NÃO FOI VENTILADA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA, VERBETES 282 E 356.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE ALEGA DIVERGENCIA
PRETORIANA, CASO EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO E CONFRONTAVEL COM O
PARADIGMA.
3. NÃO-CONHECIMENTO.